Tribunal: TJPA
Processo: 0812999-14.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4935 - Dissolução
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812999-14.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: PARA VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA, PAVEL IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA, PAVEL-VEICULOS E IMPLEMENTOS LTDA, PAVEL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA, ALBERI AMARAL BOTEGA, ROGERIO SACCOL BOTEGA, RONI SACCOL BOTEGA, CLAUSIA SACCOL BOTEGA, GLAUCIA SACCOL BOTEGA

AGRAVADO: ROSELIA VEBER BOTEGA

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO. ANTECIPAÇÃO DE HAVERES. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Pará Veículos e Implementos LTDA e demais integrantes do grupo econômico PAVEL contra decisão da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que, nos autos de ação de dissolução parcial de sociedade cumulada com apuração de haveres ajuizada por Roselia Veber Botega, deferiu parcialmente a tutela de urgência. A decisão impôs aos agravantes o pagamento mensal de R$ 5.628,00 a título de pró-labore e R$ 1.800,00 a título de aluguel residencial à autora, com fundamento em sua subsistência, sob pena de multa de 100% por parcela inadimplida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina o pagamento provisório de valores à sócia excluída; (ii) avaliar se o depósito judicial realizado em ação de consignação é suficiente para afastar o periculum in mora e, por consequência, sustar os pagamentos mensais deferidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A tutela de urgência pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

4.

A jurisprudência reconhece que, nas ações de dissolução parcial de sociedade, a exclusão de sócio gera crédito patrimonial cuja apuração demanda tempo, sendo legítima a fixação de valores mensais a título de antecipação de haveres, para preservar a dignidade do sócio excluído.

5.

A decisão recorrida prevê expressamente que os valores pagos mensalmente serão compensados na apuração final de haveres, o que afasta o risco de irreversibilidade da medida e de enriquecimento indevido.

6.

O depósito judicial realizado pelos agravantes, por ser unilateral, impugnado e não homologado, não possui eficácia suficiente para afastar o perigo de dano decorrente da suspensão abrupta da única fonte de renda da agravada.

7.

O vínculo de décadas da agravada com as empresas, com percepção regular de pró-labore e auxílio-moradia, evidencia sua dependência econômica e justifica a manutenção da decisão que garante sua subsistência até a definição do crédito societário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

É legítima a concessão de tutela de urgência em ação de dissolução parcial de sociedade para assegurar a subsistência do sócio excluído mediante pagamento mensal a título de antecipação de haveres.

2.

A compensação futura dos valores pagos afasta o risco de irreversibilidade da medida.

3.

O depósito judicial impugnado e unilateral não possui força suficiente para afastar o perigo de dano que justifica a tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 300 e 1.015; CC, arts. 1.030, 1.031 e 1.085.

Jurisprudência relevante citada
: – TJ-SC, AI n.º 2011.000206-0, Rel. Des. Soraya Nunes Lins, j. 01.09.2011.
– TJ-MG, AI n.º 1587959-29.2022.8.13.0000, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16ª Câmara Cível Especializada, j. 03.08.2023, publ. 11.08.2023.
– TJ-RS, AI n.º 5136932-65.2021.8.21.7000, Rel. Des. Eliziana da Silveira Perez, 6ª Câmara Cível, j. 31.03.2022, publ. 04.04.2022.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador relator.

Plenário Virtual da Terceira Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 03/03/2026 a 10/03/2026.

Turma Julgadora: Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator), Desa. Anete Marques Penna de Carvalho e Juiz Convocado João Batista Lopes do Nascimento

Belém/PA, 03 de março de 2026.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Trata-se de recurso de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Pará Veículos e Implementos LTDA e demais litisconsortes, pessoas jurídicas e físicas que integram o grupo econômico PAVEL, em face da decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, quem nos autos da ação de dissolução parcial de sociedade (retirada) cumulada com apuração de haveres (processo n.º 0811974-79.2024.8.14.0006), ajuizada por Roselia Veber Botega em face dos agravantes.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Quanto ao pedido de tutela de urgência, ESTOU POR DEFERIR na forma subsidiária como veio deduzido, qual seja, DETERMINANDO que as rés continuem com os pagamentos do que a autora recebia mensalmente, ou seja o valor de cinco mil, seiscentos e vinte e oito reais (R$ 5.628,00) mais o valor do aluguel de um mil e oitocentos reais (R$ 1.800,00), os quais deverão ser pagos até o dia cinco de cada mês, sendo que tais valores, em caso de comprovado o afastamento da autora da sociedade, de forma legal, segundo os regramentos gerais do Código Civil e Código de Processo Civil, ou seguro os regramentos estabelecidos especificamente nos estatutos das sociedades da qual faz (fez) parte, os valores serão considerados adiantamento de haveres. Todavia, a ordem é no sentido de FAZER CONTINUAR os pagamentos, eis que se trata de verba de subsistência da autora. Tenho que os documentos juntados são suficientes a comprovar o vínculo da autora com as sociedades referidas, o que demonstra a verossimilhança do direito, bem como pelos valores pretendidos mensalmente, e sendo esta a forma de sustento da autora, justifica-se o requisito da urgência.

Caso não haja o pagamento de forma espontânea, e necessite de bloqueio judicial de valores, será imposta multa no valor de cem por cento de cada parcela devida na forma desta decisão.”

Dessarte, a decisão recorrida, deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada, determinando às rés a continuidade do pagamento mensal do pró-labore no valor de R$ 5.628,00 e do aluguel residencial no montante de R$ 1.800,00, totalizando R$ 7.428,00, até o quinto dia útil de cada mês, considerando esses valores como antecipação de haveres, a depender da regularidade da exclusão da agravada do quadro societário. A medida foi deferida sob o fundamento da subsistência da autora e cominada com multa de 100% do valor devido, em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais (id. 27895819, págs. 1/16), os agravantes sustentam que a medida antecipatória não observou os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, uma vez que estariam ausentes o perigo de dano e a probabilidade do direito. Destacam que a agravada fora regularmente excluída das sociedades empresárias após assembleia de sócios realizada em 18/11/2024, na qual foi formalmente convocada, sendo a deliberação motivada por graves atos de desarmonia societária, como improdutividade, conflitos internos e proposição de ações judiciais de cunho vexatório contra os próprios sócios.

Asseveram que a exclusão societária observou estritamente o disposto no artigo 1.085 do Código Civil e cláusulas contratuais das sociedades, tendo as alterações societárias sido registradas nas Juntas Comerciais competentes com regular publicidade dos atos. A agravada foi notificada da deliberação em 26/12/2024, bem como da apuração dos haveres em 13/03/2025, tendo se recusado a fornecer dados bancários para recebimento dos valores devidos. Diante dessa recusa, os agravantes ajuizaram ação de consignação em pagamento (processo nº 0808137-79.2025.8.14.0006), com depósito da quantia incontroversa de R$ 152.068,74.

No tocante à apuração dos haveres, os recorrentes defendem a validade e a exatidão do parecer técnico contábil firmado por perito externo, o qual analisou contratos sociais, elaborou balanços patrimoniais especiais com data-base em 30/11/2024, corrigiu inconsistências contábeis e promoveu ajustes técnicos sobre estoques e passivos. A metodologia adotada respeitou os princípios contábeis, o Código Civil (arts. 1.031 e 1.085) e as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Ainda que o laudo tenha identificado traços de grupo econômico, a apuração dos haveres foi individualizada conforme o percentual de participação da agravada em cada empresa, resultando no valor total mencionado.

Argumentam os agravantes que a agravada dispõe, portanto, de valor suficiente à sua subsistência por cerca de 20 meses, o que desnatura o alegado
periculum in mora
, e que a imposição de novos pagamentos mensais configura duplicidade indevida de prestações, gerando desequilíbrio financeiro e comprometendo a atividade empresarial, sem fundamento jurídico válido.

Por fim, requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento final, além da sua posterior reforma integral para desobrigar os agravantes dos pagamentos mensais determinados.

O Exmo. Desembargador originário, Ricardo Ferreira Nunes, indeferiu o pleito de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (id. 28894653, págs. 1/2).

Pará Veículos e Implementos LTDA e outros interpuseram agravo interno contra a supra decisão (id. 29485356, págs. 1/13), pugnando pela sua reforma.

Roselia Veber Botega apresentou contrarrazões aos agravos (id. 29691662, págs. 1/9), requerendo o integral desprovimento do recurso, sustentando, de início, a nulidade do procedimento de exclusão societária que culminou em sua retirada das empresas recorrentes. Alega que sua exclusão foi promovida de forma unilateral, com base em genérica alegação de perda do
affectio societatis
, sem demonstração de justa causa, em flagrante violação aos artigos 1.030 e 1.085 do Código Civil, aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Sustenta que, após ter sido pressionada a se retirar das sociedades sem que lhe fosse apresentada proposta razoável de indenização, os agravantes deliberaram sua exclusão sem qualquer motivação concreta ou comprovação de atos de inegável gravidade, o que desnatura o suporte legal para exclusão extrajudicial. Argumenta que o procedimento adotado pelos agravantes foi, na verdade, uma forma de retaliação por não ter aceitado os termos que lhe foram impostos.

Destaca que o ajuizamento da ação de dissolução parcial de sociedade e apuração de haveres foi medida necessária à preservação de seu patrimônio e dignidade, tendo em vista que desde o ano de 1998 laborava nas empresas do grupo, percebendo pró-labore e auxílio para moradia, valores que foram abruptamente suspensos, motivando a concessão da tutela de urgência pela magistrada de primeiro grau.

Aduz que a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento deve ser mantida, porquanto pautada na realidade dos autos e na correta aplicação do direito. Argumenta que o depósito judicial promovido pelas agravantes, objeto de ação de consignação em pagamento, não possui eficácia para afastar a tutela deferida, dado seu caráter unilateral, controverso e não homologado. Ressalta que o valor depositado decorreu de cálculo unilateral e foi expressamente impugnado, não havendo consenso sobre sua suficiência.

Reitera que a verba em discussão possui natureza alimentar, e que o perigo de dano irreparável encontra-se caracterizado, diante da total dependência da agravada em relação aos pagamentos mensais outrora realizados pelas empresas, sendo a manutenção da decisão combatida medida que garante sua subsistência enquanto se discute a legalidade de sua exclusão e a correta apuração de haveres.

Ao final, pugna pelo conhecimento e desprovimento do agravo interno, e do o agravo de instrumento interposto.

Os autos vieram redistribuídos a minha relatoria, em razão da Emenda Regimental n.º 37/2025.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

O EXMO. SR. DES. ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/15), conheço do presente recurso de agravo de instrumento, pelo que o coloco à mesa para julgamento e, não havendo preliminares, passo a analisar o mérito recursal.

Ressalta-se, a princípio, que, em sede de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, evitando-se o quanto possível se adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se o exame da questão impugnada. Estabelecidos, pois, os limites possíveis de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao seu exame.

Portanto, a controvérsia trazida à apreciação deste colegiado diz respeito à legalidade e à razoabilidade da decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua, que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida na ação de dissolução parcial de sociedade com apuração de haveres, determinando às empresas agravantes a continuidade do pagamento mensal, em favor da agravada, de valores a título de pró-labore (R$ 5.628,00) e de aluguel residencial (R$ 1.800,00), sob fundamento de necessidade alimentar e pendência de resolução definitiva sobre sua exclusão societária.

Nessa perspectiva, nos termos do que dispõe o art. 300 do CPC/15, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e risco de dano ou de resultado útil ao processo (
periculum in mora
):

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Conforme se extrai do referido artigo, para a concessão da tutela de urgência, o juiz deverá observar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Ressalta-se, ainda, a lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “
fumus bonis juris
”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “
periculum in mora
”)
[3]
.

Estabelecidos, pois, os limites processuais de apreciação judicial neste recurso de agravo de instrumento, passo ao exame dos requisitos mencionados relacionados ao direito material pertinente.

No caso
sub judice
, entendo que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto alinhada aos precedentes jurisprudenciais que autorizam, em hipóteses análogas, o pagamento provisório de valores a sócio excluído, a título de subsistência, mediante compensação futura com os haveres devidos.

É incontroverso nos autos que a controvérsia principal gravita em torno da dissolução parcial da sociedade e da apuração dos haveres da agravada. Ainda que se admita, em cognição sumária, a perda do status de sócia — questão que será definitivamente resolvida na ação principal — tal circunstância não elimina a necessidade de tutela jurisdicional voltada à preservação de sua subsistência enquanto pendente a liquidação de seu crédito societário.

O Código Civil, ao tratar da resolução da sociedade em relação a um sócio, dispõe:

Art. 1.031 do CC:

Art. 1.031. Nos casos em que a sociedade se resolver em relação a um sócio, o valor da sua quota, considerada pelo montante efetivamente realizado, liquidar-se-á, salvo disposição contratual em contrário, com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

§ 1
o
O capital social sofrerá a correspondente redução, salvo se os demais sócios suprirem o valor da quota.

§ 2
o
A quota liquidada será paga em dinheiro, no prazo de noventa dias, a partir da liquidação, salvo acordo, ou estipulação contratual em contrário.

Desse modo, o dispositivo evidencia que o sócio retirante transforma-se em credor da sociedade, ficando, contudo, privado do capital investido até a conclusão da apuração de haveres.

Neste sentido, a jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, embora o sócio retirante não faça mais jus a pró-labore propriamente dito — por não mais exercer função administrativa — é plenamente possível o deferimento de valores mensais como antecipação de haveres, com posterior compensação.

Outrossim, a jurisprudência nacional, com clareza cada vez maior, tem reconhecido que, nas ações de resolução parcial de sociedade, a retirada ou exclusão de um sócio converte sua participação societária em um crédito patrimonial que somente será efetivamente satisfeito após a apuração de haveres, conforme disposto nos arts. 1.031 e 1.085 do Código Civil. Entrementes, a longa duração dessa apuração — que geralmente depende de perícia contábil, eventual impugnação ao laudo, liquidação judicial e eventuais recursos — gera um vácuo temporal incompatível com a realidade concreta do sócio retirante, que, por vezes, tinha sua renda vinculada exclusivamente à sociedade. Nessa conjuntura, é plenamente admissível, sob o prisma da razoabilidade, que sejam fixados pagamentos mensais com caráter provisório, vinculados à futura apuração de haveres, desde que tais valores sejam compensáveis ao final da lide.

A respeito da possibilidade de antecipação de tutela na ação de dissolução, comenta Priscila M. P. Corrêa Fonseca:

A tutela antecipada apresenta, assim, no âmbito das ações de dissolução parcial e apuração de haveres, um fértil e profícuo campo para sua aplicação, uma vez que evita que se deixe privado do capital investido, quiçá por vários anos, o sócio que pretende retirar-se da sociedade (
Op. cit.,
p. 150).

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, em precedente paradigmático, enfrentou situação análoga e assentou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C APURAÇÃO DE HAVERES. DECISÃO AGRAVADA QUE CONCEDEU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A MANUTENÇÃO DO SÓCIO RETIRANTE NA ADMINISTRAÇÃO DAS SOCIEDADES, O PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO E A PARTICIPAÇÃO NA DIVISÃO DOS LUCROS. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO INTERPOSTO PELAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS PELA AUSÊNCIA DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO DOS ADVOGADOS DOS SÓCIOS, CORRÉUS NA AÇÃO DE DISSOLUÇÃO . DOCUMENTOS NÃO OBRIGATÓRIOS (ART. 525, I, CPC). LITISCONSORTES QUE NÃO SÃO AGRAVADOS, MAS MEROS INTERESSADOS. ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE ENTRE A TUTELA ANTECIPADA E O PROVIMENTO FINAL ALMEJADO. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DO PEDIDO COMO TUTELA CAUTELAR. FUNGIBILIDADE ADMITIDA PELO § 7º DO ART. 273 DO CPC. SOCIEDADE LIMITADA DE PRAZO INDETERMINADO. EXERCÍCIO DO DIREITO DE RETIRADA POR SÓCIO, MEDIANTE A NOTIFICAÇÃO DOS DEMAIS. ADMISSIBILIDADE. DIREITO À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO (ART. 5º, XX, CF). PREVISÃO NO ART. 1.029 DO CC. PERDA DO STATUS DE SÓCIO COM A COMUNICAÇÃO DE RETIRADA.
PENDÊNCIA SOMENTE DA APURAÇÃO E QUITAÇÃO DE HAVERES
. PERDA DOS DIREITOS INERENTES À CONDIÇÃO DE SÓCIO.
RESTITUIÇÃO À ADMINISTRAÇÃO, RECEBIMENTO DE PRÓ-LABORE E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS, PORTANTO, INCABÍVEIS
.
AUSÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO DAS EMPRESAS QUE NÃO ACARRETA PREJUÍZO AOS HAVERES DO AGRAVADO,

QUE SERÃO APURADOS COM BASE NA DATA DO EXERCÍCIO DA RETIRADA.

SÓCIO RETIRANTE QUE JÁ HAVIA SIDO AFASTADO DA ADMINISTRAÇÃO EM REUNIÃO DE SÓCIOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
PERDA DA AFFECTIO SOCIETATIS INCONTROVERSA, QUE DESACONSELHARIA, ADEMAIS, SUA VOLTA À ADMINISTRAÇÃO, ANTE O RISCO DE PREJUÍZO AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS.
POSSIBILIDADE, TODAVIA, DE DEFERIR O PAGAMENTO DE QUANTIA AO SÓCIO RETIRANTE ENQUANTO NÃO CONCLUÍDA A APURAÇÃO E PAGAMENTO DE SEUS HAVERES. MEDIDA DESTINADA A CONFERIR ALGUMA RENDA AO AGRAVADO, QUE FICA PRIVADO DOS RECURSOS INVESTIDOS NAS SOCIEDADES ATÉ O PAGAMENTO DO CRÉDITO DECORRENTE DE SUA PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALORES PAGOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE HAVERES. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

(TJ-SC - AI: 20110002060 Capital 2011.000206-0, Relator.: Soraya Nunes Lins, Data de Julgamento: 01/09/2011, Quinta Câmara de Direito Comercial)

Nesta mesma perspectiva, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO SOCIETÁRIO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AFASTAMENTO DO SÓCIO MINORITÁRIO. POSSIBILIDADE. QUEBRA DA AFFECTIO SOCIETATIS. VERIFICADA. RECEBIMENTO DE PRÓ-LABORE COMO ADIANTAMENTO DOS HAVERES. POSSIBILIDADE NO CASO EM CONCRETO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.SÃO TAXATIVAS AS HIPÓTESES DE CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SOMENTE OPONÍVEIS QUANDO PRESENTE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, NOS TERMOS DO ART. 1.022 DO CPC, AINDA QUE A PRETENSÃO ESTEJA UNICAMENTE DIRECIONADA AO PREQUESTIONAMENTO.DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

(Agravo de Instrumento, Nº 51369326520218217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 31-03-2022)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51369326520218217000 PORTO ALEGRE, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Data de Julgamento: 31/03/2022, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/04/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE CUMULADA COM APURAÇÃO DE HAVERES. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PAGAMENTO DE PRO LABORE. POSSIBILIDADE. DEFERIMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
MULTA PROTELATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. - Para a concessão da tutela de urgência, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300 do CPC estejam presentes de forma cumulativa, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Presentes os requisitos da tutela de urgência, forçosa a manutenção da decisão que defere a medida liminar - Sendo certo que os embargos foram necessários, dado o maior esclarecimento da questão, e não apresentaram caráter protelatório, tratando-se de faculdade processual legítima utilizada pela parte, nos termos previstos na legislação de regência, não havendo falar em aplicação de multa prevista no art. 1 .026 do CPC.

(TJ-MG - AI: 15879592920228130000, Relator.: Des.(a) José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 03/08/2023, 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/08/2023)

Os fundamentos dos julgados acima referidos são de elevada densidade jurídica, a antecipação não representa enriquecimento indevido, tampouco reintegra o sócio à estrutura societária. Trata-se de medida de equilíbrio patrimonial, destinada a evitar que apenas os sócios remanescentes usufruam do capital que pertence, em parte, ao retirante.

A decisão agravada segue exatamente essa linha. Assevera-se que o juízo de origem foi cauteloso ao estabelecer que os valores pagos serão compensados ao final, o que afasta qualquer risco de irreversibilidade e preserva o resultado útil do processo.

Por outro lado, o argumento segundo o qual o depósito judicial afastaria o perigo de dano também não merece acolhida. O valor depositado judicialmente — R$ 152.068,74 — é fruto de apuração unilateral, sem homologação judicial, e encontra-se sob impugnação expressa pela parte agravada. Não há como presumir sua suficiência, tampouco sua liquidez imediata, razão pela qual não pode ser tomado como fundamento para afastar o periculum in mora. Ademais, a compensação futura assegurada na decisão de origem afasta qualquer risco de irreversibilidade ou de enriquecimento ilícito, resguardando igualmente os interesses das empresas agravantes.

De mais a mais, o perigo da demora (
periculum in mora
) assume especial relevo em casos de dissolução parcial de sociedade, sobretudo quando envolve sócio excluído que, até a cisão, percebia remuneração periódica como fonte de subsistência. No caso concreto, a agravada, Roselia Veber Botega, integrava a estrutura administrativa das sociedades agravantes há décadas, recebendo valores mensais a título de pró-labore e auxílio-moradia, os quais, segundo consta dos autos, constituíam sua única fonte regular de renda.

Com a exclusão societária — cuja validade ainda está sob exame judicial e que, portanto, não pode ser tida como definitivamente consolidada — tais pagamentos foram unilateralmente suspensos. É nesse ponto que o
periculum in mora
se manifesta com clareza: a privação abrupta de meios de subsistência de uma pessoa física, que dependia economicamente da sociedade, sem que os haveres tenham sido liquidados ou tornados disponíveis de forma segura, configura risco concreto de dano irreparável ou de difícil reparação.

A manutenção da decisão agravada atende, assim, à necessidade de preservar a dignidade econômica do sócio excluído, mitigando os efeitos da retirada forçada até que se produza uma solução definitiva sobre o valor dos haveres e sua forma de pagamento. O perigo da demora, neste cenário, não se refere apenas a dificuldades materiais comuns, mas ao potencial comprometimento da existência digna da agravada, que se vê privada de qualquer acesso ao patrimônio construído ao longo de décadas de vínculo com a empresa, enquanto seus haveres ainda estão em disputa e sequer foram reconhecidos por sentença transitada em julgado.

Logo, o deferimento da tutela antecipada, ao manter os pagamentos mensais como antecipação compensável, é medida de evidente prudência, proporcionalidade e justiça, essencial para neutralizar os efeitos da demora processual e evitar um prejuízo que, uma vez consumado, não poderá ser plenamente revertido.

Dessarte, conforme os documentos acostados aos autos processuais, se vislumbra a probabilidade do direito e o perigo da demora da parte autora, ora agravada, razão pela qual não há de se reformar a decisão proferida na origem.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau, nos termos da fundamentação ao norte tecida.

Em razão do julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, julgo prejudicado o recurso de agravo interno interposto, constante no id. 29485356, págs. 1/13.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois
o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos
, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

Publique-se. Intimem-se.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém/PA, data e hora registradas pelo sistema.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais. p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 11/03/2026